Tribunal: TJMT
Processo: 1011210-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011210-19.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA.
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI No 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – TÍTULO PROTESTADO C/C NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – MORA CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA.
De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a teor da Súmula no 72 do STJ, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
Na alienação fiduciária, a mora do devedor também pode ser comprovada pelo protesto do título, se houver, ou pela notificação extrajudicial.
No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial, do protesto e o do agravante, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma que a mora está devidamente constituída.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1000326-02.2021.8.11.0041, manejada por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., reconheceu como válida a notificação e o protesto de título juntados nos autos para a comprovação da mora do devedor, deferindo a antecipação de tutela para busca e apreensão do - MARCA: JEEP TIPO: UTILITÁRIO MODELO: COMPASS LONGITUDE D CHASSI: 988675126HKH15343 COR: BRANCA ANO: 2017 PLACA: QBU8762 RENAVAM: 01115878570.
Em síntese, defende a parte agravante o desacerto da decisão atacada, visto que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos legais do Decreto-Lei no 911.
Sustenta que não recebeu qualquer carta da instituição bancária constando notificação extrajudicial e, não obstante tenha apresentando a carta de notificação não atendida, esta foi encaminhada a endereço distinto do informado no contrato entabulado entre as partes.
Requer, por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, seja aplicado ao presente instrumento o efeito translativo para, em decisão singular, extinguir a Ação principal e determinar a restituição do veículo ao agravante e/ou perdas e danos.
Com as razões, acompanham os documentos constantes no sistema PJE, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
Em breve relato, era o que merecia apreço.
Decido.
O recurso é tempestivo, bem como atende aos demais requisitos formais previstos no art. 1.017 do CPC e, em análise preliminar, não reconheço hipótese de indeferimento ou provimento monocrático à inteligência do art. 932 do CPC.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expedido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isso porque, o Decreto-lei no 911, de 1.969, preceitua que o proprietário fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora (artigo 3o).
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado por carta registrada com aviso de recebimento, enviada no endereço do devedor.
Conclui-se de tais dispositivos que, em ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, não obstante decorrer a mora do simples vencimento do prazo para o pagamento, a liminar pressupõe a comprovação da mora do devedor.
No caso, verifica-se pelo AR (Id. 92163481) o envio da notificação no endereço fornecido no contrato bancário (Id. 92163478). Portanto, a notificação foi corretamente encaminhada para o endereço informado no contrato e retornou sem recebimento por motivo de ausência da devedora, por conta disso, houve o protesto do título, conforme comprovante juntado no Id. 52667383 da origem.
Desse modo, inexiste qualquer divergência entre o endereço constante na notificação extrajudicial, no protesto do título e o da agravante, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ela, de forma que a mora está devidamente constituída.
Portanto, a devedora foi regularmente constituída em mora, não havendo que se falar, pelo menos neste momento, em reforma da decisão agravada no ponto.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Comunique-se ao Juízo de origem.
Ficam, desde já, as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, nos casos de interposição de agravo interno, considerado, em votação unânime, manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator